Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747728-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THAIZA CAVALCANTI DE OLIVEIRA BOITEUX, CARIN LEINIG CAVALCANTI CORREA, CRISTIANE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, DARIONE JOSE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CLEONIE BERNADETTE LEINIG CAVALCANTI DE OLIVEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto por Darione José Maria Cavalcante de Oliveira e Outros (ID no 21904301, págs. 1-8) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 21258758, págs. 1- 2) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados, Orlando Cavalcanti de Oliveira e Cleonie Bernadette Leinig Cavalcanti de Oliveira para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO